Tribunal: STF
Processo: RE 1583037
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-06
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Recurso Extraordinário. Fundo de garantia por tempo de serviço. Contrato temporário. Prescrição. Modulação de efeitos do Tema RG nº 608. Negado seguimento ao recurso.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul pelo qual, ao analisar pedidos de declaração de nulidade de contratação e cobrança de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para professor contratado em caráter temporário, manteve-se a sentença pela qual se reconheceu o direito ao FGTS e não configurou a prescrição.
2. O recorrente alegou violação ao art. 7º, inc. XXIX, da Constituição da República, sustentando que no acórdão recorrido aplicou-se equivocadamente a modulação do Tema RG nº 608 e pleiteou-se a declaração de que o prazo prescricional para cobrança de FGTS em desfavor da Fazenda Pública é de 5 anos, e não trintenário.
3. Na sentença de primeiro grau acolheram-se os pedidos de declaração de nulidade da contratação e de cobrança do FGTS. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ao julgar o recurso inominado, manteve a sentença, entendendo pela não configuração da prescrição, aplicando a prescrição quinquenal a partir de 13 de novembro de 2014, por considerar que a ação foi ajuizada antes do decurso do prazo prescricional de 5 anos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por servidor público temporário irregularmente contratado, à luz da modulação de efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 608, considerando o período da contratação e a data do ajuizamento da ação.
III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema RG nº 608 (ARE nº 709.212-RG/DF), fixou o prazo prescricional quinquenal para a cobrança de FGTS, superando o entendimento anterior sobre a prescrição trintenária, e modulou os efeitos da decisão para que, nos casos em que o prazo já estava em curso na data do julgamento (13 de novembro de 2014), seja aplicado o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da referida decisão.
6. No acórdão recorrido, embora se tenha aplicado a prescrição quinquenal a partir de 13 de novembro de 2014, concluiu-se pela não configuração da prescrição, pois a ação foi ajuizada em 11 de junho de 2019, ou seja, antes do decurso do prazo de 5 anos a partir daquela data.
7. Para o caso concreto, referente a período de prestação de serviço entre março de 1996 e março de 2000, e com ação proposta em 10 de junho de 2019, aplica-se a tese da prescrição trintenária, conforme a modulação de efeitos do Tema RG nº 608, uma vez que a ação foi ajuizada dentro do período de 5 anos a contar de 13 de novembro de 2014, e o prazo trintenário a partir do termo inicial não havia se esgotado.
8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que, na análise do direito ao FGTS cujo termo inicial da prescrição é anterior a 13 de novembro de 2014, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir de 13 de novembro de 2014.
IV. Dispositivo
9. Negado seguimento ao recurso extraordinário.


DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:

“Ementa - Recurso Inominado - Pedidos de Declaração de Nulidade de Contratação e de Cobrança - Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço - Professor Contratado em Caráter Temporário - Renovação do Contrato por Sucessivos Anos Nulidade dos Contratos - Pedidos Acolhido na Sentença - Direito ao Recebimento do FGTS - Prescrição Não Configurada - Correção Monetária Conforme Tema 810 do STF - Sentença Mantida - Recursos Desprovidos.” (e-doc. 18). 

2. Os embargos de declaração opostos pelo Estado foram rejeitados (e-doc. 280).

3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento nas alíneas “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violado o art. 7º, inc. XXIX, da Constituição da República (e-doc. 30). 

3.1. Compreende que, no acórdão recorrido, “aplicou equivocadamente a modulação do tema 608 do STF, quando não declarou este C. Supremo Tribunal Federal inconstitucional o art. 1º do Decreto 20.910/1932 que se aplica ao caso vertente, já que inaplicável ao caso o artigo 7º, XXIX da CF 88 de onde se extraiu a inconstitucionalidade do prazo prescricional trintenário” (e-doc. 30, p. 8). 

3.2. Requer “seja acolhido o presente recurso para o fim de reformar o acórdão recorrido que aplicou equivocadamente o art. 7° XXIX ao caso e por extensão a modulação do tema 608 do STF, declarando-se que o prazo para cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública é de 5 anos e não trintenário” (e-doc. 30, p. 8). 

4. O recurso foi admitido (e-doc. 34). 

É o relatório.

Decido.

5. A hipótese está retratada no Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral, no qual superada a compreensão anterior quanto ao lapso trintenário para os depósitos do FGTS, a partir de quando aplicável o lustro de prescrição:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” 
(ARE nº 709.212-RG/DF, Tema RG nº 608, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/11/2014, p. 19/02/2015).

6. Na ocasião, o Tribunal modulou os efeitos da referida decisão, assentando que a tese deve ser aplicada apenas para processos ajuizados posteriormente à decisão, ou seja, após 13/11/2014. Confira-se o seguinte precedente:


“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS DEMONSTRADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. FGTS. COBRANÇA DE VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA Nº 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO EM CURSO NA DATA DO JULGAMENTO DO PARADIGMA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO TRINTENAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
1. Ao julgamento do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou tese no sentido de que ‘o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal’. Na oportunidade, modulados os efeitos da decisão para que, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso na data do julgamento, seja aplicado o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da decisão de julgamento. 
2. Em se tratando-se de processo em curso na data do julgamento do paradigma, aplica-se o prazo de 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, até 5 (cinco) anos após a conclusão do julgamento do paradigma da repercussão geral. 
3. Embargos de divergência providos.” 
(RE nº 1.198.362-AgR-ED-EDv/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 29/03/2021, p. 12/04/2021; destaques acrescidos).

7. No acórdão fundamentou-se que:

“A prescrição não restou configurada. Com efeito, consta fundamentação clara e objetiva na sentença combatida de que com o julgamento do RE n° 709.212 houve alteração do paradigma pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo mais de 30, mas sim de 5 anos a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas do FGTS, razão pela qual o Pretório Excelso modulou os efeitos da decisão de forma prospectiva (ex nunc), ou seja, o novo entendimento somente tem aplicação a partir da data do referido julgamento em 13.11.2014, sendo tal data o termo inicial da prescrição, mas a presente ação foi ajuizada no dia 11.06.2019, ou seja, antes do decurso do prazo prescricional de 5 anos, de modo que a sentença não merece reparo neste ponto.” (e-doc. 18, p. 3-4).

8. Como se observa, o Colegiado de origem trouxe interpretação correspondente àquela expressa na modulação da Corte, qual seja, que as ações iniciadas no período entre 13/11/2014 e 13/11/2019 (dentro dos 5 anos da decisão) ainda podem se beneficiar da prescrição trintenária, mas o prazo máximo será o que se concretizar primeiro, o fim dos 30 anos do termo inicial ou o fim dos 5 anos a partir da decisão. 

9. O  recorrido prestou serviço ao Estado de Mato Grosso do Sul no período de março de 1996 a março de 2000, em contrato temporário reputado irregular. Assim, uma vez que a ação foi proposta em 10 de junho de 2019, torna-se aplicável ao caso a tese fixada de prescrição trintenária.

10. Nesse sentido, cabe destacar:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIMITES DA COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DO TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO — FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a questão referente aos limites da coisa julgada não tem repercussão geral, visto que o debate sobre essa matéria situa-se em âmbito infraconstitucional. II — A ausência de impugnação específica de fundamentos do acórdão recorrido evidencia a deficiência na elaboração das razões recursais, consoante se depreende da Súmula 284/STF. III — No julgamento do Tema 608 da Repercussão Geral (ARE 709.212 RG/DF), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal, conforme previsto no art. 7°, XXIX, da Constituição Federal. Todavia, com base na modulação de efeitos fixada, o prazo quinquenal não incide nos casos em que a prescrição tenha se iniciado e findado antes do julgamento do ARE 709.212 RG/DF, ocorrido em 13/11/2014, circunstância em que se aplica o prazo de trinta anos. IV — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V — Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE nº 1.453.859-AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 05/06/2024, p. 10/06/2024; destaques acrescidos).

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. COBRANÇA DOS DEPÓSITOS DE FGTS NÃO REALIZADOS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. TEMAS NºS 608 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1.	Reatuação como recurso extraordinário com agravo, conforme peça recursal (Petição nº 132597; ID: e02c4e05) e decisão de admissibilidade (Petição nº 132597; ID: 9f976c37).
2.	Insurge-se o recorrente contra o acórdão que, embora reconhecendo o direito do servidor público estadual, contratado sem concurso público, aos depósitos de FGTS, determinou a incidência da prescrição quinquenária.
3.	No caso, o prazo prescricional da cobrança dos depósitos do FGTS já estava em curso à época do julgamento do referido ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 608), ocorrido na Sessão Plenária de 13.11.2014, motivo pelo qual deve ser afastada a tese da prescrição quinquenária, nos termos da modulação dos efeitos do acórdão, prevalecendo a contagem trintenária do prazo prescricional. Precedentes (ARE 784.200-AgR, Rel. Min. Barroso, Primeira Turma, j. 12.9.2023).
4.	Agravo conhecido e recurso extraordinário provido.”
(RE nº 828.872-AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 06/11/2024, p. 14/11/2024; grifos no original). 

“Agravo regimental em reclamação. FGTS. Tema nº 608 da Repercussão Geral. Modulação dos efeitos. Prescrição. Prazo. Termo inicial anterior a 13/11/14. Prazo quinquenal. Teratologia. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 
1. Na análise do direito ao FGTS cujo termo inicial da prescrição (ausência do depósito) é anterior a 13/11/14, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir de 13/11/14. 
2. Não se extrai prazo prescricional quinquenal da regra de “5 anos, a partir [da decisão no ARE nº 709.212 – vinculado ao Tema nº 608 da RG]”, constituindo a regra o prazo prescricional variável de 5 (cinco) anos somado ao tempo transcorrido desde o termo inicial da prescrição ocorrido anteriormente a 13/11/14, devendo ser inferior a 30 anos em 13/11/19 para ser aplicado. 
3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.”
 (Rcl nº 58.463-AgR/PB, Rel. Min. Nunes Marques, Red. para o Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/05/2024, p. 05/06/2024; grifos no original).

11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.o.

Publique-se.

Brasília, 6 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator